Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-37.2020.8.11.0039
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000585-37.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[UILSON ANTONIO DE FARIA - CPF: 567.692.611-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
à pena de 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em análise: (i) verificar se a agravante da reincidência deve ser afastada, considerando que a condenação utilizada para esse reconhecimento ainda está em fase recursal e se refere a fatos posteriores ao delito em
julgamento

e
,
(
ii
) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A agravante da reincidência deve ser afastada quando a condenação utilizada para esse fim ainda não tiver transitado em julgado e se referir a fatos posteriores ao delito sob exame.

5.
A existência de condenação definitiva anterior, utilizada para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, configura reincidência e impede a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme disposto nos arts. 33, §2º, "c", e 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo

7.
Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante para 2 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão e 11 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000585-37.2020.8.11.0039

APELANTE: UILSON ANTONIO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UILSON ANTÔNIO DE FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
que, nos autos de ação penal, o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa – art. 14 da Lei n. 10.826/03 –
(ID
262677759
).

O apelante
sustenta
que: 1)
o processo utilizado para reconhecer a reincidência ainda está em fase recursal, não tendo transitado em julgado,
além de se referir a fatos posteriores ao delito em exame,
de modo que a respectiva agravante deveria ser afastada
e,
2)
sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, com substituição por penas restritivas de direitos.

Requer o
provimento para que seja afastada a agravante da reincidência, com a consequente redução das penas, além da fixação do regime aberto,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(ID
262677769
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
262677771
).

A i.
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento parcial do recurso, “
apenas para que seja afastada a agravante da reincidência
” (
Exmo

Sr

Dr

José de Medeiros
, Procurador de Justiça – ID
264093274
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de abril de 2018, por volta das 23h30min., na Rodovia MT-175, mais precisamente na propriedade rural identificada como “Sítio do Luciano Duarte”, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado UILSON ANTÔNIO DE FARIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, portava a arma de fogo da marca “Taurus”, calibre .38 SPL, carregado com 06 (seis) munições de igual calibre, todas intactas, dotadas de eficiência, prestabilidade e potencial lesivo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo que, por ocasião dos fatos, uma guarnição militar efetuava policiamento preventivo no evento “Festa de Rodeio Sertanejo Luciano Duarte”, que acontecia no sítio deste último, quando populares ali presentes informaram que havia um sujeito portando 01 (uma) arma de fogo neste local, tendo sido informada sua compleição física.

Por conta disso, os brigadistas foram ao encalço do infrator, e lograram localizá-lo, e, na ocasião, o denunciado, ao avistar os militares, dispensou o artefato no chão, vindo a pisar em cima do objeto para dificultar a sua visualização, no entanto o instrumento de fogo foi avistado pelos policiais, que efetuaram a detenção do incriminado.
(...)

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de UILSON ANTÔNIO DE FARIA, como incurso no art. 14 da Lei n.º 10.826/03
(...)”
(ID
262676805
).

O juízo singular condenou
UILSON ANTÔNIO DE FARIA

por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa – art. 14 da Lei n. 10.826/03 –
(ID
262677759
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Conforme relatado, a Defesa alega que: 1
)

o processo utilizado para reconhecer a reincidência ainda está em fase recursal, não tendo transitado em julgado,
além de se referir a fatos posteriores ao delito em exame,
de modo que a respectiva agravante deveria ser afastada e, 2)
sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, com substituição por penas restritivas de direitos.

Com razão quanto à reincidência.

No caso em análise,
verifica-se que
a

agravante foi
reconhecida pelo ju
í
z
o
da causa
com
base
na condenação oriunda d
a Ação Penal
n. 1000722-19.2020.8.11.0039.

Todavia, tal fundamentação
,
mostra-se equivocada pois
, além da referida condenação não ter transitado em julgado até a presente data,
a referida ação penal diz respeito a fatos posteriores ao delito sob exame, ocorridos
n
os anos de 2019 e 2020
, consoante se infere da denúncia contida no feito,
in
verbis
:

“Fato 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 21h40min., na propriedade rural denominada
‘Sítio Boa Esperança’, situado na Comunidade do Caeté, estrada do “Minhocão”, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados Sebastião Pereira dos Santos, Uilson Antônio de Faria, Jean Fagundes Pereira e Gustavo Henrique Ribeiro
Biribili
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas (...)

Fato 02: Exsurge do caderno inquisitivo que, no dia 23 de março de 2020, por volta de 20h., na propriedade rural denominada “Sítio 03 Irmãos”, situado na Comunidade Santo Antônio, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados Sebastião Pereira dos Santos, Uilson Antônio de Faria, Luan Ferreira Melo e Alyson Rogério Sanches Gomes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas (...)

Fato 03: Despontam dos autos investigativos que, de data não informada até o dia 05 de abril de 2020, os denunciados Sebastião Pereira Dos Santos, Uilson Antônio de Faria, Luan Ferreira Melo, Alyson Rogério Gomes, Jean Fagundes Pereira e Gustavo Henrique Ribeiro
Biribili
, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de cometerem crimes.”
(
P
J
e
n. 1000722-19.2020.8.11.0039
)

Em consulta ao sistema informatizado
deste e. Tribunal
,
constata
-se que o apelante registra

uma
única condenação definitiva anterior
(
PJE N.U 0000825-68.2005.8.11.0039
; SEEU N.U
0001565-11.2014.811.0039), a qual foi utilizada
na primeira fase da dosimetria para caracterização dos maus antecedentes.

Se não há outra sentença condenatória transitada em julgado
,
apta a configurar a reincidência, impõe-se afastar a respectiva agravante (TJMT, AP N.U 0004951-70.2019.8.11.0040 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 17.9.2020).

Mantida a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo
j
uízo singular
na sentença
,
aplico-a n
a fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para tornar
provisória a pena de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Enfim, importa
nte
esclarecer que, embora a agravante da reincidência não tenha sido aplicada, o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado, caracterizando sua reincidência, conforme demonstram os autos da execução penal n. 0001565-11.2014.811.0039.

Dessa forma, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, e do art. 44, inciso II, ambos do Código Penal, revela-se inviável a alteração do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência constitui óbice legal a tais benefícios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para
readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025